Tribunal: TJMT
Processo: 0016221-22.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016221-22.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WHEBERTT JOAO DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 061.476.471-80 (RECORRENTE), DEYLAN PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 614.416.873-78 (VÍTIMA), DOMINGOS DAS CHAGAS NUNES DE ARAUJO - CPF: 734.471.293-87 (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO NUNES DE ARAUJO - CPF: 702.037.683-53 (ASSISTENTE), ROZANA MARIA DE ARRUDA - CPF: 298.407.831-49 (ASSISTENTE), ROANA ALINE DE ARRUDA - CPF: 021.156.391-97 (ASSISTENTE), RODOLFO ADILES DE ARRUDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA -
RECURSO DESPROVIDO.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado Orientativo nº 2, TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Whebertt João de Arruda Nascimento
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I, III e IV (motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima)

do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa busca o afastamento das qualificadoras do crime, previstas no inciso I (motivo torpe) e IV(recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2º do artigo 121 do CP (Id. 220937437).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.220937440).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 220937441).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 229657153 opinou pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa busca a reforma da decisão de pronúncia, para que se excluam as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do CP, qual seja, motivo torpe e utilização de meios que dificultam a defesa da vítima.

Compulsando os autos,
extrai-se da denúncia,
in verbis:

“No dia 27 de fevereiro de 2018, por volta das 13h30min, na residência situada na Rua José Carlos de Oliveria, Qd. 20, casa 35, bairro Jardim Colorado, Cuiabá-MT, o denunciado WHEBERTT JOÃO DE ARRUDA NASCIMENTO, por motivo torpe, com emprego de asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa, matou a vítima Deylan Pereira de Araújo, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 27/42, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, o denunciado WHEVERTT JOÃO DE ARRUDA NASCIMENTO é filho de criação de Marcos Aurélio Nunes de Araújo e de Rozana Maria de Arruda os quais lhe dedicaram cuidados desde os 3 meses de idade.

No final do ano de 2017 a vítima Deylan Pereira de Araújo, sobrinho de Marcos Aurélio Nunes de Araújo, veio do Estado do Piauí morar com o denunciado e seus pais de criação, com o intuito de agilizar o recebimento de benefício previdenciário em razão de ser uma pessoa com deficiência mental.

Ocorre que, como decorrer do tempo de convivência, o denunciado WHEBERTT JOÁO DE ARRUDA NASCIMENTO passou a sentir ciúmes da relação da vítima com seus pais de criação, sentindo-se preterido.

Imbuído de sentimento ruim que vinha alimentando, o denunciado arquitetou plano para eliminar a vida da vítima.

Prevalecendo-se da condição que a vítima ostentava, ou seja, de pessoa com deficiência mental, bem como com o objetivo de garantir sua impunidade, o denunciado planejou a morte da vítima para que parecesse suicídio. No dia dos fatos, tanto Marcos Aurélio Nunes de Araújo quanto Rozana Maria de Arruda se ausentaram da residência no período da manhã para trabalhar.

No horário dos fatos só estavam em casa o denunciado e a vítima.

O denunciado WHEBERTT JOÃO DE ARRUDA NASCIMENTO pegou um par de luvas cirúrgicas e um pedaço de fio de energia que estava pendurado no portão, e dirigiu-se à lavanderia, local em que a vítima estava.

Ato contínuo o denunciado surpreendeu a vítima por trás, entrelaçando-lhe o fio ao pescoço. A vítima, imaginando que fosse alguma brincadeira, olhou para o denunciado e sorriu, o que despertou-lhe ainda mais fúria.

Houve resistência à ação do denunciado, o qual forçou o fio que colocou no pescoço da vítima, até que esta desmaiasse. Em seguida, arrastou a vítima até a árvore do quintal, oportunidade em que pendurou-lhe o corpo, simulando suicídio por enforcamento.

Logo após, o denunciado WHEBERTT JOÃO DE ARRUDA NASCIMENTO limpou o sangue da vítima que havia ficado na varanda, por ocasião do início da perpetração do crime, tomou banho e foi para a casa de seu amigo Fernando, para disfarçar o crime que havia cometido.

Algum tempo depois, a pretexto de usar o banheiro, o denunciado retornou À residência e comunicou a seu irmão Rodolfo a morte da vítima, fingindo surpresa e tratando o fato como se fosse suicídio.

O crime foi praticado por motivo torpe, porquanto o denunciado tinha ciúmes da vítima com seu pais de criação.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta não esperava o ataque repentino do denunciado, pessoa com quem convivia sob o mesmo teto.(Id. 220937179)”.

Em audiência de instrução passou-se a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu.

Em juízo a testemunha
Domingos das Chagas Nunes de Araújo,
pai da vítima, informou que em agosto de 2017, s
eu irmão Marcos Aurélio levou sua mãe e a vítima, ora seu filho Deylan, para morar em Cuiabá. Que enquanto seu filho estava morando em Cuiabá não tinha notícias sobre ele, só teve notícias quando de sua morte. Declarou que seu filho Deylan possuía idade mental de uma criança, mas que não era uma pessoa agressiva, era uma pessoa calma. Que tomou ciência dos fatos através de sua sobrinha, que lhe disse que algo muito grave havia acontecido com Deylan. A princípio, narrou que foi informado que seu filho subiu em uma escada e se matou, todavia, que quando o corpo de seu filho chegou na sua cidade para o enterro, percebeu que ele tinha sido vítima de um crime, pois apresentava várias lesões no corpo, bem como digital no pescoço. Soube que as únicas pessoas que estavam com seu filho era o denunciado e, posteriormente, Rosana. Informou que foi através da imprensa que soube que acusado era o autor do crime.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha
Roana Aline de Arruda
, relatou que ficou sabendo por seu irmão mais velho, Rodolfo o ocorrido. Que mora em outra casa, e frequenta a casa da mãe de forma esporádica, que a vítima estava passando uma temporada na casa dos seus pais, era uma pessoa calma e que tinha alguma deficiência. Declarou que o denunciado Whebertt confessou ter matado a vítima por ciúmes de seus pais, pois estavam dando mais atenção à vítima, também disse que sua irmã Luana havia lhe contado que o acusado havia confessado o crime. (Id. 220937415/220937416/220937417- mídia).

Em juízo, a testemunha
Marco Aurélio Nunes de Araújo
relatou que criou o acusado desde os 3 meses de idade, informa que trouxe a vítima para morar em sua casa pois Deylan era portador de deficiência intelectual, tinha comportamento igual de criança. Que havia saído para trabalhar, quando recebeu um telefonema com a notícia. Disse que Sebastião, dono na mercearia localizada perto da residência, lhe disse que achou algo muito estranho na atitude do denunciado, pois o viu passar correndo em frente ao seu estabelecimento, oportunidade na qual o denunciado Whebertt observou Deylan no interior da mercearia e, posteriormente, aproveitando-se que a vítima foi embora e estava sozinha na residência, aproveitou para matá-la. Informou que o denunciado não apresentou nenhuma reação com a morte da vítima, como choro. Narra que quem percebeu os hematomas no corpo da vítima foi sua família do Nordeste, que perceberam tão logo após a chegada do corpo naquele Estado. Que a família tirou fotos do corpo e enviou, a partir de daí que a fixa foi caindo. Que retornou na Delegacia de Polícia pra prestar novo depoimento no sentido de que não havia ocorrido um suicídio, mas sim um homicídio. Afirmou que a vítima não tinha condições de ter feito o nó, tendo detalhado que no dia dos fatos um policial lhe orientou a tirar fotos do local, quando percebeu que o chão onde o ofendido estava pendurado não estava “ciscado”, bem como que o mesmo nó que estava na árvore, foi feito no pescoço de Deylan, e que a árvore não estava com sinais de que foi puxada pelo peso do corpo. Afirmou que o denunciado confessou o crime.

O acusado Whebertt João, em juízo, exerceu o direito de permanecer calado, entretanto em fase policial confessou o crime.

Então, o Juízo singular pronunciou Whebertt João de Arruda Nascimento, atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I, III e IV (motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Sobre a matéria, é cediço que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

No caso, denota-se dos depoimentos prestados na fase extrajudicial e judicial, que há indícios apontando que a conduta delitiva foi possivelmente praticada por motivo torpe, motivado por sentimento de ciúmes, bem como, aparentemente tal ação impossibilitou a defesa da vítima, pois a mesma foi surpreendida pelas costas tendo seu pescoço entrelaçado em um fio, até desmaiar por asfixia.

Igualmente, a desproporção face ao estado de limitação intelectual, dificultando assim qualquer reação de defesa por parte da mesma.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO - PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Diante disso, reputo inadmissível o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024